Tribunal: STF
Processo: ARE 1530064
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. HABILITAÇÃO. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS 
NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Ceará decidiu: 



    “RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO AUTOR, NA ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU O CANDIDATO DO CERTAME. GENERALIDADE DA RESPOSTA AO RECURSO DO CANDIDATO. INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO” (e-doc. 5).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280, 282, 284 e 356 deste Supremo Tribunal e pela insuficiência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 9). 



    4. O agravante alega que “trata-se de demanda ajuizada em face do Estado do Ceará e da Fundação Getúlio Vargas, por meio da qual o autor, candidato em Concurso Público para 2º Tenente do Quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar - QOPM da PMCE, objeto do EDITAL DE ABETURA Nº 001/2022 – SSPDS/AESP – 2º TENENTE PMCE, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022, inscrição n. 1110868, cotista, se insurge contra o resultado do recurso administrativo que manteve o indeferimento de sua inscrição como concorrente às vagas reservadas para negros/pardos e a sua exclusão do certame” (fl. 2, e-doc. 10).



    Assevera que ”não se verifica uma linha sequer, na parte da fundamentação, sobre a inexistência de prequestionamento. Mesmo que o fosse, foram opostos embargos de declaração, o que, nos termos do art. 1.025 do CPC já seria suficiente para configurar o prequestionamento ficto” (fl. 5, e-doc. 10).



    Enfatiza que, “além de ser desnecessária a formação de nova convicção sobre os fatos a partir da análise das provas, estes encontram-se incontroversos no acórdão recorrido e, em casos tais, a jurisprudência desta Corte Suprema admite a superação do mencionado verbete sumular para análise do recurso” (fl. 8, e-doc. 10).



    Afirma que, “além de explicitar que a matéria discutida no caso traduz questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, indicou-se a incidência, de forma específica e fundamentada, dos Temas 485 e 1.009 da Repercussão Geral, aduzindo que, quanto ao primeiro tema: o exame da questão pertinente à impossibilidade do poder judiciário substituir banca examinadora de concurso público está inserido na hipótese de repercussão geral e quanto ao segundo: a impossibilidade de, em anulando o ato administrativo, não determinar a realização de novo exame e determinar o prosseguimento do certamista no concurso” (fl. 11, e-doc. 10).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o inc. XXVII do art. 22, os §§ 1º e 2º do art. 24, o § 1º do art. 25, os I e II do art. 37 e o art. 97 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que “não resta dúvida de que o exame da questão pertinente à impossibilidade do poder judiciário substituir banca examinadora de concurso público está inserido na hipótese de repercussão geral” (fl. 5, e-doc. 8) e indicando genericamente os temas representativos da controvérsia posta nos autos. É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu. 



    Embora o agravante tenha mencionado as teses fixadas nos Temas 485 e 1.009 da repercussão geral, não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    6. Como apontado no juízo de admissibilidade recursal, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    7. Ainda que fosse possível superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral e a ausência de prequestionamento, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante.



    Compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidades ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, amparado nos fatos e provas constantes dos autos, apontou a ilegalidade do procedimento de heteroidentificação, ressaltando que o edital do certame não indicou os critérios objetivos a serem observados. Confiram-se trechos do julgado:



    “No caso em preço, a parte autora, alega ter optado por concorrer às vagas destinadas as cotas raciais, na condição de negro/pardo, tendo sido eliminado injustamente por ter tido sua autodeclaração indeferida por decisão da comissão de heteroidentificação (sem qualquer fundamentação), apesar de ser uma pessoa parda/preta, conforme é possível verificar pela documentação em anexo.



    Infere-se do edital do certame, ainda, que o método utilizado para a verificação racial terá, como único critério, as características fenotípicas de cada candidato, sendo certo que o edital de abertura do certame não pode restringir ou limitar quais seriam os fenótipos que seriam avaliados, sob pena de se infringir o princípio da isonomia, visto que uma pessoa considerada negra pode apresentar certo tipo de fenótipo que estaria previsto em edital, enquanto outro, também considerado negro, poderia não apresentar.



    In casu, a parte autora, apresentou recurso administrativo, o que foi indeferido, tendo a comissão apenas se limitado a apresentar motivo genérico pelo indeferimento do pleito, apenas com a divulgação da lista com nome do candidato e a informação do indeferimento, copiando a mesma justificava a todos os que tiveram o recurso indeferido, quando deveria ter emitido parecer devidamente motivado.



    No caso em exame, tem-se que a fundamentação da banca de avaliação foi bastante concisa, tendo apresentado conclusão em termos genéricos, sem apresentar motivação. 



    Desse modo, a recorrida fulminou com o disposto no art. 50 da Lei n. 9784/99, não apresentando qualquer fundamentação/motivação do ato administrativo. 



    Ademais, do cotejo dos autos, verifica-se claramente pelas documentações comprobatórias, que a parte autora é portadora de um fenótipo da raça negra. 



    Outrossim, da análise das documentações anexa aos autos, é possível perceber que a decisão recursal não esclareceu de forma clara e objetiva as razões do indeferimento da participação do autor na seleção como cotista, haja vista que, a manifestação limitou-se a dizer que a banca realizadora do certame cumpriu com as regras do Edital, o que impossibilita a exata compreensão da decisão denegatória. 



    Desta forma, a desclassificação de candidato sem apresentar justificativas objetivas apresentam intensa insegurança jurídica, abrindo precedentes para que o Poder Judiciário possa intervir no feito, tendo em vista a flagrante ilegalidade dos atos realizados pela banca examinadora. (...)



    Portanto, autoriza-se a intervenção judicial, não se detectando malferimento aos postulados da isonomia e da separação de poderes, por não se tratar de insurgência referente a questões de oportunidade e conveniência, mas contra matéria diretamente relacionada à legalidade do ato praticado, qual seja, a ausência da explicitação objetiva do motivo que determinou o seu não reconhecimento como sendo da raça negra.



    Diante dessas razões, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Inominado interposto, reformando o julgado a quo em todos seus termos, no sentido determinar a anulação do ato administrativo que desclassificou o recorrente da fase de avaliação dos candidatos às vagas destinadas a pessoas negras/pardas, garantindo-se a reserva de sua vaga, caso figure entre os aprovados ao final do exame, com atenção à ordem classificatória” (fls. 3-5, e-doc. 5).



    Tem-se, assim, que o Tribunal de origem atuou estritamente dentro da sua competência ao declarar a nulidade do ato administrativo que reprovou o autor justamente por ausência de critérios objetivos para a análise a ser realizada pela banca examinadora, determinando o prosseguimento do autor nas demais fases do certame, tendo em vista a inexistência, no próprio edital do concurso, de critérios objetivos para a aferição do direito do candidato às vagas por cotas destinadas a negros e pardos.



    Na espécie vertente, para se rever o julgado recorrido e, eventualmente, acolher a pretensão do agravante seria necessária a análise da matéria fático-probatória, das cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.504.175-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CANDIDATO APROVADO NAS VAGAS DESTINADAS AO SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.280.041-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DO CASO CONCRETO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS FÁTICOS, JURÍDICOS E COMPARATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.212.905-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 757.852-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.9.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. REGULARIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 887.799-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.11.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO PÚBLICO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, NAS CLÁUSULAS DO EDITAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 887.798-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.8.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora